Tribunal: CARF
Processo: 10860.720695/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO À LEI. ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN.
Restando comprovado que o recorrente detinha procurações com amplos poderes de representação, era o único autorizado a movimentar as contas bancárias da sociedade e efetivamente conduzia as operações financeiras e negociais, fica caracterizada sua condição de administrador de fato.
A mera outorga de procuração não enseja, por si só, a responsabilização solidária, mas, no caso concreto, a movimentação efetiva de contas bancárias, a ausência de escrituração e a omissão de receitas revelam atuação direta na gestão empresarial com infração à legislação tributária, configurando tanto o interesse comum do art. 124, I, do CTN, como a responsabilidade pessoal do art. 135, III, do CTN.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS. VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
A validade do lançamento fiscal exige a comprovação da ocorrência do fato gerador, a identificação do sujeito passivo e a apuração do montante devido, nos termos do art. 142 do CTN.
A autuação fundada em extratos bancários regularmente obtidos com base na LC no 105/2001 e no Decreto no 3.724/2001, em conjunto com notas fiscais eletrônicas e declarações de clientes da fiscalizada, configura prova documental idônea da omissão de receitas.
A ausência de escrituração contábil, a não apresentação de livros obrigatórios e a divergência entre valores bancários e fiscais caracterizam infração à lei tributária, legitimando o arbitramento do lucro.
Alegações genéricas de imprestabilidade de declarações de terceiros ou de falta de assinatura em termos de constatação não afastam a robustez das provas colhidas, consistentes em documentos oficiais de instituições financeiras e de grandes clientes da contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720695/2014-87
ACÓRDÃO
1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVO MUNDO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO À LEI. ARTS.
124, I, E 135, III, DO CTN.
Restando comprovado que o recorrente detinha procurações com amplos
poderes de representação, era o único autorizado a movimentar as contas
bancárias da sociedade e efetivamente conduzia as operações financeiras e
negociais, fica caracterizada sua condição de administrador de fato.
A mera outorga de procuração não enseja, por si só, a responsabilização
solidária, mas, no caso concreto, a movimentação efetiva de contas
bancárias, a ausência de escrituração e a omissão de receitas revelam
atuação direta na gestão empresarial com infração à legislação tributária,
configurando tanto o interesse comum do art. 124, I, do CTN, como a
responsabilidade pessoal do art. 135, III, do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS. VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
A validade do lançamento fiscal exige a comprovação da ocorrência do fato
gerador, a identificação do sujeito passivo e a apuração do montante
devido, nos termos do art. 142 do CTN.
A autuação fundada em extratos bancários regularmente obtidos com base
na LC no 105/2001 e no Decreto no 3.724/2001, em conjunto com notas
fiscais eletrônicas e declarações de clientes da fiscalizada, configura prova
documental idônea da omissão de receitas.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720695/2014-87
2
A ausência de escrituração contábil, a não apresentação de livros
obrigatórios e a divergência entre valores bancários e fiscais caracterizam
infração à lei tributária, legitimando o arbitramento do lucro.
Alegações genéricas de imprestabilidade de declarações de terceiros ou de
falta de assinatura em termos de constatação não afastam a robustez das
provas colhidas, consistentes em documentos oficiais de instituições
financeiras e de grandes clientes da contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário do responsável solidário para reduzir a multa de ofício qualificada a
100%, em obediência ao artigo 14 da lei 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Estamos diante de autuação fiscal (e-fls. 2-48), cuja origem foi a instauração de
procedimento fiscal para verificação da apuração do IRPJ referente ao ano-calendário de 2010, em
face da empresa Novo Mundo Comércio de Embalagens Plásticas Ltda. (“Novo Mundo”), inscrita
no CNPJ no 07.384.754/0001-31. O resultado do procedimento culminou na cobrança de IRPJ e
tributos reflexos (CSLL, PIS e Cofins) da empresa e do responsável solidário, Sr. Giancarlo Bongetta,
quem teria conduzido e administrado de fato a empresa Novo Mundo. Segundo a Fiscalização,
teria ocorrido omissão de receita (depósito bancário de origem não comprovada), receitas não
declaradas, e interposição de laranjas no quadro societário da Novo Mundo.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720695/2014-87
3
Para compreensão dos fatos que deram origem à autuação fiscal, importante
recapitular o relatório que constou no Acórdão recorrido 16-70.790 - 10a Turma da DRJ/SPO (e-fls.
891-918):
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 49-69, em ação fiscal
empreendida junto à contribuinte supramencionada, a fiscalização apurou os
fatos descritos a seguir:
1. Dos fatos
Trata-se de ação fiscal que objetivou a fiscalização do IRPJ no ano-calendário 2010
da empresa NOVO MUNDO COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA (Novo
Mundo), CNPJ 07.384.754/0001-31.
Em 06/09/13, com o fito de cientificar a contribuinte do início dos trabalhos, a
fiscalização se dirigiu até o endereço da pessoa jurídica constante do cadastro da
RFB, porém constatou ali existir apenas uma residência, cujo atual morador
desconhecia o paradeiro da Novo Mundo.
Além disso, uma comerciante de loja situada em frente à residência, ali
estabelecida há cinco anos, informou que nesse período nunca existiu qualquer
empresa na residência indicada como endereço da Novo Mundo.
Por sua vez, no escritório da MAC Contabilidade, responsável pelo preenchimento
de algumas DIPJ e de alterações cadastrais da Novo Mundo, a sócia do escritório,
Sra. Marli Eufrázio Magalhães, CPF 201.789.908-92, informou ter prestado
serviços a essa empresa até 04/2012 e que o proprietário de fato da Novo Mundo
é o Sr. Giancarlo Bongetta, o qual teria cerca de 10 empresas atuando no ramo de
plásticos e compostas por pessoas interpostas. As informações acima estão nos
Termos de Constatação Fiscal de fls. 73-77.
Na mesma data, em diligência no antigo endereço da empresa cadastrado na RFB,
constatou-se que a Novo Mundo funcionou no local até 03/2012, dando lugar, a
partir de 04/2012, à empresa PLAST LORENA DO BRASIL COM LTDA (Lorena), CNPJ
15.623.339/0001-11, que atua no mesmo ramo da Novo Mundo. Essas
informações foram prestadas pela Sra. Nelma Rabelo de Araújo Silva, CPF
253.248.498-55, gestora financeira da Lorena, que informou ainda que a Sra.
Margarida Abreu de Castro e seu falecido irmão, Sr.Climério Afonso de Castro,
seriam sócios da Novo Mundo.
Prosseguindo na tentativa de dar ciência do início do procedimento fiscal à Novo
Mundo, em 11/09/2013 a fiscalização compareceu à residência da Sra. Margarida
Abreu de Castro, que figura como sócia majoritária da Novo Mundo conforme os
cadastros da RFB e da Jucesp (fls.805-806).
No local foi constatado tratar-se de pessoa simples, não aparentando ter
capacidade econômico-financeira e nem intelectual condizentes com alguém que
seria proprietária de empresa que movimentou cerca de R$10.000.000,00 no ano-
calendário 2010.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720695/2014-87
4
Confirmando essa impressão, a Sra. Margarida informou que não é proprietária
ou sócia da Novo Mundo, e que o dono da empresa seria o Sr. Giancarlo Bongetta,
a quem eram entregues os documentos da empresa. Essas informações estão
consignadas no termo de fls.78, lavrado no local e com a ciência da Sra.
Margarida.
Quanto ao outro possível sócio, de acordo com os registros do cartório da cidade,
verificou-se que faleceu em 27/06/2012.
Assim, não sendo encontrada a empresa Novo Mundo, e constatado que a sócia
de direito, Sra. Margarida Abreu de Castro, é interposta pessoa (“laranja”), foi
publicado o Edital DRF/TAU/GAB/No 87/2013, de 23/09/2013, pelo qual foi
formalmente cientificada a pessoa jurídica do início do procedimento de
fiscalização (fls.72).
Além disso, em diligências nos dois Cartórios de Notas de Lorena, identificaram-se
duas procurações da Novo Mundo outorgando amplos poderes ao Sr.
Giancarlo Bongetta para representar/administrar a pessoa jurídica, inclusive
perante instituições bancárias (fls.78-87).
Em vista da constatação de que a Sra. Margarida Abreu de Castro seria interposta
pessoa (“laranja”), e das afirmações, tanto dela como da Sra. Marli Eufrázio
Magalhães (sócia da MAC Contabilidade), de que o sócio/proprietário de fato da
Novo Mundo seria o Sr. Giancarlo Bongetta, foi lavrado, em 11/10/2013, o Termo
de Constatação e Intimação Fiscal no 01, dirigido ao Sr. Giancarlo, na qualidade de
sócio de fato da pessoa jurídica, por intermédio do qual ele foi cientificado dos
fatos apurados e intimado a apresentar os esclarecimentos e documentos
elencados no referido termo (fls.88-91).
Em resposta de fls.92-99, o Sr. Giancarlo alegou que “...recebeu duas procurações
da empresa em evidência, porém, não exerceu os amplos poderes ali descritos,
aliás, tais poderes foram com propósito especial para fins bancários, já que estava
tentando ajudar a empresa por seu conhecimento com gerentes bancários a
pedido dos sócios. O fato de constar amplos poderes não quer dizer nada, já que
não foram executados.” O intimado também negou ter gerido a empresa Novo
Mundo.
Face à não apresentação, tanto pela empresa como pelo sócio de fato, Sr.
Giancarlo, de livros, documentos e esclarecimentos solicitados nos termos até
então lavrados, foram expedidas, às instituições financeiras com as quais a pessoa
jurídica manteve movimento no ano-calendário 2010, Requisições de Informações
sobre Movimentações Financeiras – RMF, com vistas a obter os extratos bancários
de suas contas correntes, e também documentos relacionados à pessoa jurídica
(cópias de contratos sociais, documentos de identificação, cartão de autógrafo,
procurações e outros). As RMF e os documentos apresentados pelos bancos
constam às fls. 103-300.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720695/2014-87
5
Destaque-se, dentre os documentos apresentados pelo Banco do Brasil, onde era
mantida a principal conta corrente da pessoa jurídica (no 25.660-9), cópia de
procuração lavrada no 1o Cartório de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de
Lorena, outorgando amplos poderes ao Sr. Giancarlo Bongetta, e cópia de um
único cartão de autógrafo da conta-corrente em nome do Sr. Giancarlo,
evidenciando que ele era o único autorizado a movimentar a conta e assinar
cheques. Foram ainda apresentadas três solicitações de 31/08/2009, referente à
liberação de duas chaves de acesso da conta no 25.660-9, sendo a primeira para o
Sr. Giancarlo e a segunda para a Sra. Nelma Rabelo de Araújo Silva, funcionária da
empresa à época (fls.209 e 217-221).
A fim de colher mais elementos para corroborar o apurado até então, foram
abertas diligências para os ex-sócios da Novo Mundo, Sr. José Guilherme da Silva
Machado, CPF 019.667.788-21, e Sra. Cláudia Liberata Costa, CPF 156.378.928-06,
os quais, conforme o contrato social registrado na Jucesp, foram os responsáveis
por constituir a pessoa jurídica.
O Sr. José Machado, por não ter sido localizado, foi intimado por edital, porém
não houve resposta. Por sua vez, a Sra. Cláudia Costa recebeu a intimação e
apresentou os esclarecimentos de fls.308-311, alegando que havia apenas
participado da constituição da Novo Mundo e assim permanecido até meados de
2007, e que o Sr. José Machado era quem cuidava da empresa. Informou ainda ter
conhecido o Sr. Giancarlo em “outro mercado”.
Do exposto, observa-se que a Sra. Cláudia foi uma pessoa interposta “laranja”
utilizada na constituição da Novo Mundo, juntamente com o Sr. José Guilherme.
Também foi verificado, nos extratos bancários e nas Notas Fiscais Eletrônicas
emitidas pela Novo Mundo entre 01/10/2010 e 31/12/2010, que dois de seus
principais clientes eram Wal Mart Brasil Ltda, CNPJ 00.063.960/0001-09, e
Companhia Brasileira de Distribuição, CNPJ 47.508.411/0001-56. Diante disso,
ambas foram diligenciadas com o fito de se obter as vendas efetuadas pela Novo
Mundo às referidas empresas durante o ano de 2010.
Como resultado, foram obtidos demonstrativos das vendas e cópias das notas
fiscais emitidas pela Novo Mundo no período de 01/01/2010 a 31/12/2010
(fls.312-583).
Prosseguindo na apuração das receitas auferidas pela fiscalizada no período em
tela, elaborou-se, com base nos dados obtidos dos clientes, nas notas fiscais
eletrônicas constantes do banco de dados da Secretaria de Fazenda Estadual do
Estado de São Paulo e nos extratos bancários enviados pelas instituições
financeiras nas quais a pessoa jurídica tinha relacionamento, os seguintes
demonstrativos (fls.676-702):
- Anexo I – Demonstrativo de Recursos creditados em conta corrente:
contém todos os créditos efetuados nas contas correntes da fiscalizada de valor
igual ou superior a R$100,00, à exceção dos relativos às empresas Wal-Mart Brasil
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720695/2014-87
6
Ltda e Cia Brasileira de Distribuição, e de eventuais estornos, devoluções e
transferências de outras contas da fiscalizada;
- Anexo II – Vendas à Cia Brasileira de Distribuição: com as vendas efetuadas a
essa empresa entre 01/01/2010 e 30/09/2010;
- Anexo III – Vendas à Wal Mart Brasil Ltda: com as vendas efetuadas a essa
empresa entre 01/01/2010 e 30/09/2010;
- Anexo IV – Notas Fiscais Eletrônicas de Vendas – Outubro a Dezembro:
contendo todas as notas fiscais eletrônicas de vendas emitidas no período de
01/10/2010 a 31/12/2010, inclusive as relativas às pessoas jurídicas diligenciadas.
Tais demonstrativos foram enviados à fiscalizada por meio do Termo de Intimação
Fiscal no1, de 24/02/2014 (fls. 674-675), no qual requisitou-se livros, documentos
e esclarecimentos pertinentes à ação fiscal em curso, inclusive comprovação da
origem dos recursos creditados em contas correntes da empresa e justificativa
para a não tributação dos valores das vendas às empresas Companhia Brasileira
de Distribuição e Wal Mart Brasil Ltda e das vendas discriminadas no Anexo IV.
Também foi alertado à pessoa jurídica que a não apresentação dos livros Diário e
Razão acarretaria o arbitramento do lucro com base nos elementos disponíveis,
nos termos dos arts. 529 a 532 do RIR/99.
Tendo em vista que a empresa não foi localizada, procedeu-se à ciência pelo
Edital Eletrônico no 000638214 (fls.703).
Foi lavrado ainda mais um Termo de Intimação Fiscal, nos moldes do anterior,
desta vez dirigido ao Sr. Giancarlo Bongetta, sócio de fato/responsável solidário
pela Novo Mundo (fls. 704-733). A ciência ao termo ocorreu em 04/04/2014
(fls.734), não tendo sido apresentado, até a data de confecção deste relatório,
qualquer documento ou manifestação do intimado.
A fim de colher mais provas sobre o real proprietário da Novo Mundo, foi
expedida uma nova RMF ao Banco do Brasil em 19/02/2014, para identificar a
destinação de alguns cheques emitidos pela pessoa jurídica, bem como algumas
transferências por ela efetuadas (fls.584-585). Como resultado, identificaram-se
vários cheques emitidos pela Novo Mundo nominais ao Sr. Ubirajara Antunes de
Azevedo, CPF 029.364.658-93, no montante de R$654.200,00 (fls.586-671).
Diante disso, o Sr. Ubirajara foi intimado a esclarecer a destinação dos valores
recebidos da Novo Mundo, bem como informar o paradeiro desta e de seu real
proprietário (fls.735-737). Em 12/05/2014 o intimado compareceu à agência da
RFB em Guaratinguetá e prestou os esclarecimentos a seguir, consignados no
Termo de Declaração de fls. 738-739:
Que desconhece o atual paradeiro da pessoa jurídica;
Que conhece o Sr. Giancarlo Bongetta e que ele sempre foi o proprietário da
pessoa jurídica NOVO MUNDO;
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720695/2014-87
7
Que exercia a função de vendedor na pessoa jurídica NOVO MUNDO;
Que os recursos sacados por meio dos cheques nominais a ele emitidos para
pagamento dos funcionários e outras despesas da pessoa jurídica eram
entregues a gerente financeira da pessoa jurídica Ana Maria Gonçalves
André Cardoso;
2 – Das infrações à legislação tributária
2.1 – Omissão de receitas – depósito bancário de origem não comprovada
Conforme os demonstrativos e extratos bancários anexados aos autos, a Novo
Mundo recebeu créditos, em suas contas do Banco do Brasil, Itaú e Santander, no
total de R$6.069.982,29 no ano-calendário de 2010, excluídos os créditos
recebidos das pessoas jurídicas diligenciadas, para as quais as respectivas vendas
foram identificadas pelas planilhas e notas fiscais por elas encaminhadas.
Apesar de intimados a comprovar a origem e a regular tributação/isenção dos
valores, a fiscalizada e seu sócio de fato, Sr. Giancarlo Bongetta, não
apresentaram
quaisquer
documentos
comprobatórios
da
origem
ou
tributação/isenção dos recursos recebidos.
Diante disso, a teor do art.42 da Lei no 9.430/96, fica caracterizada a omissão de
receita decorrente de recursos de origem não comprovada creditados em contas
correntes da fiscalizada nos valores discriminados no Anexo I do Termo de
Intimação Fiscal no 1, cujo montante é de R$6.069.982,29 (fls.57).
2.2. Receitas de vendas da atividade não declaradas
Além das receitas omitidas, apuradas com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, foram apuradas receitas de vendas da atividade da
pessoa jurídica com base em documentos (planilhas e cópias de notas fiscais)
apresentados pelos clientes Cia Brasileira de Distribuição e Wal Mart do Brasil
Ltda, período de 01/2010 a 09/2010, e nas Notas Fiscais Eletrônicas de vendas
emitidas pela Novo Mundo no período de 10/2010 (mês em que a fiscalizada
iniciou a emissão de notas fiscais eletrônicas) a 12/2010, conforme Anexos II a IV
(fls.689-702). Destaque-se que a fiscalizada não recolheu nem declarou em DCTF
nenhum dos tributos devidos no ano-calendário 2010 (fls.785-804).
(...)
3. Da forma de apuração do IRPJ – lucro arbitrado
A Novo Mundo apresentou a DIPJ e a DCTF do ano-calendário 2010 com opção
pelo Lucro Presumido (fls.771-804). Entretanto, a legislação somente autoriza
essa opção se a pessoa jurídica mantiver em boa guarda ao menos o Livro Caixa,
com a escrituração de toda sua movimentação financeira, inclusive bancária
(art.527 do RIR/99).
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720695/2014-87
8
No caso presente, a fiscalizada não apresentou seu Livro Caixa, desautorizando a
opção pelo lucro presumido, devendo seu lucro ser arbitrado, conforme os arts.
529 a 532 do RIR/99.
4. Da caracterização da interposição de “laranjas”
Conforme relatado, ficou caracterizada a utilização de pessoas interpostas na
formação do quadro societário da Novo Mundo.
Nesse aspecto, verificando a ficha cadastral da pessoa jurídica (fls.805-806),
constata-se que inicialmente ela era constituída pelos sócios:
- Cláudia Liberata da Silva, CPF 156.378.928-06, com 95% do capital(R$9.500,00),
e - José Guilherme da Silva Machado, CPF 019.667.788-21, com 5% do capital
(R$500,00).
O Sr. José Guilherme não foi encontrado para prestar esclarecimentos, todavia,
consultando-se os sistemas da RFB verificou-se que ele foi
empregado/representante comercial de algumas empresas do ramo de plásticos.
Por sua vez, a Sra. Cláudia informou não ter participado de qualquer atividade
relacionada à Novo Mundo, apenas tendo figurado no contrato social quando da
abertura da empresa, em meados de 2005, até 2007, quando ingressaram os
atuais sócios Margarida Abreu de Castro e Climério Afonso de Castro,
considerados “laranjas” haja vista suas condições sócio-econômicas, a própria
declaração da Sra. Margarida e demais constatações aqui relatadas. Ambos os
“laranjas” não possuem sequer movimentação financeira bancária.
Quanto ao Sr. Climério, falecido em 2012 conforme apurado em visita à residência
de sua viúva Sra. Maria de Fátima Fortes, também restou configurada sua
condição de interposta pessoa “laranja” (fls.672-673).
As últimas Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF entregues à
RFB pelos sócios referem-se aos anos-calendário 2007 a 2009 para a
Sra.Margarida, e 2008 e 2009 para o Sr. Climério, todas sem quaisquer
rendimento ou bens, somente constando cotas de participação na Novo Mundo
(fls.742-766).
As DIRPF do ano-calendário 2009 (últimas DIRPF apresentadas) dos sócios
“laranjas” e do Sr. Giancarlo foram elaboradas e gravadas a partir de um mesmo
endereço IP, indicando ter sido elaborada e apresentada do mesmo local,
provavelmente o escritório Mac Contabilidade.
Em relação às empresas constantes da Carteira de Trabalho da Sra. Cláudia,
constata-se que ambas são do mesmo ramo da fiscalizada (plásticos), fazendo
parte de um grupo de pessoas e empresas cujo centro gerencial fica na cidade de
Lorena/SP.
De acordo com a ficha cadastral da Transplast (nome anterior Cast Film)na Jucesp
(fls.808-810), observa-se que o Sr. Giancarlo Bongetta foi sócio e diretor da
empresa entre 07/2002 e 07/2003, e no quadro societário da Transplast
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720695/2014-87
9
constaram o Sr. Sergio Bongetta(irmão do Sr. Giancarlo) e a Sra. Mônica Vaccari
Correia (esposa do Sr. Giancarlo).
Note-se também que o endereço de abertura da Novo Mundo, na mesma rua do
endereço da Transplast, mudando apenas o número, seria uma residência
(fls.807).
Por sua vez, nos sistemas da RFB, verifica-se que o Sr. Giancarlo já foi sócio de
algumas empresas, todas em situação irregular no cadastro e/ou com execuções
por dívidas tributárias. Além de figurar como sócio da Transplast, o Sr. Giancarlo
aparece como sócio responsável perante à RFB nas empresas:
- NOVAPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS E SERVICOS LTDA, CNPJ:
05.558.761/0001-87;
- RUGIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME, CNPJ:
07.156.368/0001-92;
- BETAFILM COMERCIO DE PLASTICOS LTDA – ME, CNPJ:
65.949.240/0001-82.
As três empresas estão suspensas por baixa indeferida, enquanto que a
Transplast, apesar de constar como “ativa” no CNPJ, não entrega a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ desde 2012, sendo que
as DIPJ dos anoscalendário 2008 a 2010 foram entregues como inativas.
Com relação às DIRPF entregues pelo Sr. Giancarlo, constata-se que ele foi
proprietário de vários bens, incluindo cotas de participação nas citadas empresas,
demonstrando ser, de fato, econômica e financeiramente capaz de exercer a
atividade empresarial. Além disso, sua movimentação bancária é expressiva, em
especial nos anos de 2005 e 2006.
Nota-se também que, em todos os documentos públicos em que é identificado, o
Sr. Giancarlo se apresenta como empresário. Todavia, de acordo com as
informações contidas nos registros dos imóveis que possui, quase todos em nome
de suas filhas menores, e pela ausência de movimentação financeira bancária,
constata-se que o Sr. Giancarlo está agindo cada vez menos em seu nome, para
evitar eventual penhora judicial de bens.
Intimado a prestar esclarecimentos acerca das constatações da fiscalização, o Sr.
Giancarlo respondeu que as procurações a ele outorgadas seriam apenas para
“ajudar a empresa por seu conhecimento com gerentes bancários a pedido dos
sócios” (fls.92-99).
Apesar da resposta, ele é o único habilitado a assinar cheques pela pessoa
jurídica, e assinou cheques por quase quatro anos após a lavratura das
procurações, conforme cópias de cheques obtidas junto ao Banco do Brasil
(fls.584-671). Assim, a “ajuda” teria continuado por quase quatro anos.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720695/2014-87
10
Pelo exposto, conclui-se que a Novo Mundo foi constituída por interpostas
pessoas (laranjas), com o objetivo de ocultar o real proprietário, Sr. Giancarlo
Bongetta.
5. Da responsabilização solidária do Sr. Giancarlo Bongetta
Do apurado conclui-se pela participação do Sr. Giancarlo na condução e
administração da Novo Mundo no período fiscalizado.
Constata-se também que a pessoa jurídica não se dissolveu de maneira regular,
pois iniciou suas atividades em 2005 e em 2012 alterou seu endereço para um
local(uma residência) no qual nunca se estabeleceu, e sumiu. Tal prática é comum
e previsível no meio dos contribuintes que não agem de acordo com a lei.
A empresa é constituída por “laranjas” e o proprietário real opera por meio de
procuração outorgada pelos sócios “laranjas” que apenas assinam alguns
documentos, como contratos sociais, procurações e contratos com clientes,
permanecendo alheios às operações da pessoa jurídica.
No caso, além do interesse do Sr. Giancarlo nas atividades da Novo Mundo, que
originaram os fatos geradores dos tributos devidos pela pessoa jurídica, ele
também praticou atos com infração à lei.
Assim, o Sr. Giancarlo é pessoalmente responsável pelos tributos devidos
conforme o art.135 da Lei no 5.172/66, Código Tributário Nacional – CTN, pois na
condição de sócio de fato da empresa deixou de encerrar suas atividades de
forma regular, caracterizando a dissolução irregular definida no art. 207 do
RIR/99, entendimento pacificado pela Súmula no 435 do STJ.
Diante disso, lavrou-se o Termo de Sujeição Passiva Solidária contra o Sr.
Giancarlo Bongetta, incluindo-o no pólo passivo das obrigações tributárias
apuradas no procedimento de fiscalização (fls.811-812).
6. Da qualificação e do agravamento da multa de ofício
Do exposto, constata-se a conduta da Novo Mundo e do Sr. Giancarlo Bongetta
em fraudar o Fisco, mediante a utilização de interpostas pessoas “laranjas” no
quadro societário da empresa para sonegar tributos e dificultar a cobrança de
eventual crédito tributário.
Também ficou caracterizado o não atendimento, sem justificativa, tanto da
fiscalizada quanto do Sr. Giancarlo, às intimações da RFB para apresentação de
documentos e/ou esclarecimentos. No curso da ação fiscal foram feitas duas
intimações à fiscalizada e ao Sr. Giancarlo, não tendo a fiscalizada se manifestado
em nenhuma delas, enquanto que o Sr. Giancarlo apenas apresentou algumas
alegações na primeira e silenciou na segunda.
Por tais condutas, tanto da fiscalizada como do sócio de fato Sr. Giancarlo,
restaram configuradas as hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art.44 da Lei no
9.430/96, que autorizam a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720695/2014-87
11
majorada em 50%, resultando num percentual de 225% sobre os tributos
apurados, nas hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Após a intimação via edital, apenas o responsável solidário apresentou Impugnação
(e-fls. 817-840). A Novo Mundo não se manifestou, nem se defendeu, restando lavrado nestes
autos Termo de Revelia à e-fl. 844). Ao analisar as razões da defesa, o Acórdão recorrido entendeu
por julgar improcedente a Impugnação. Em suas razões de decidir: (i) que não há nulidade que
invalide a atuação fiscal; (ii) o Sr. Giancarlo era sócio de fato da Novo Mundo, com amplos poderes
de administração, não tendo sido produzido provas em sentido contrário; (iii) estava adequada a
aplicação da multa qualificada e majorada em 225%.
Novamente, apenas o responsável solidário apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
933-955), repisando os mesmos argumentos em sede de impugnação: (i) de que seria parte
ilegítima nesta autuação fiscal por ausência de interesse comum ou infração à lei; e que (ii) o
relatório fiscal teria cometido equívocos com conclusões sem provas nos autos.
O processo foi a mim distribuído e incluído nesta pauta para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relator

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 23/03/2016 (e-fls. 931) e o Recurso Voluntário foi protocolado em
22/04/2016 (e-fls. 932). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – Da responsabilidade solidária do Sr. Giancarlo
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que manteve a
responsabilidade solidária do recorrente em relação aos tributos exigidos da sociedade Novo
Mundo. A Recorrente sustenta, em síntese: (i) inexistirem elementos seguros que conduzam à
responsabilidade solidária; (ii) nulidade das provas obtidas mediante requisição de
movimentações bancárias; (iii) ausência de exercício de poderes de gestão ou administração; (iv) a
mera outorga de procuração não configuraria interesse comum nem excesso de poderes; (v)
inexistência de prova de benefício econômico; (vi) ausência de esgotamento das diligências em
relação a outros sócios formais da pessoa jurídica.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720695/2014-87
12
Passo à análise.
Em relação aos pontos i, iii, iv e v, o recorrente afirma nunca ter exercido poderes
de gerência, limitando-se a ser procurador para fins bancários. No entanto, como já demonstrado,
não se tratava de mera procuração restrita: os poderes outorgados eram amplos e irrestritos,
abrangendo atos de administração e movimentação de recursos. Importante ressaltar que os
autos contêm robustos elementos probatórios de que o Recorrente exerceu, de fato, funções de
gestão e administração da empresa fiscalizada.
A análise dos extratos bancários comprova que o recorrente efetivamente
movimentava as contas da empresa, não se limitando a uma posição formal. Trata-se, portanto,
de exercício de fato de gestão, suficiente para atrair a responsabilidade prevista no art. 135, III, do
CTN, que abrange administradores de fato, ainda que não formalmente investidos no contrato
social. Além disso, em relação ao argumento de que o Recorrente não possuiria interesse comum
(art. 124, I, do CTN) na situação tributária, é importante consignar que referido artigo abrange a
participação objetiva na realização do fato gerador. No caso, o Recorrente, ao administrar e
movimentar a conta da empresa, atuou diretamente na prática dos atos que deram ensejo à
omissão de receitas e ao não recolhimento de tributos, evidenciando interesse comum na situação
que constituiu o fato gerador, visto que geria a parte financeira da Novo Mundo. Consta dos
autos:
 procurações outorgadas pela Novo Mundo ao recorrente, com amplos
poderes de administração e representação perante instituições financeiras
(e-fls. 220/221);
 cartão de autógrafos da conta-corrente no 25.660-9, do Banco do Brasil, em
que o recorrente figura como único autorizado a movimentar a conta (e-fl.
209);
 solicitações de chaves de acesso bancário direcionadas ao recorrente (e-fls.
217/219);
 informações de terceiros colhidas em diligências, inclusive de sócia formal e
da contabilidade, confirmando que o recorrente era o verdadeiro
responsável pela condução da empresa (e-fls. 73/78).
Esses elementos afastam a tese de ausência de gestão ou de simples participação
episódica, evidenciando que a movimentação financeira e operacional da empresa estava sob sua
direção – ou seja, devidamente caracterizada a sua responsabilidade solidária, seja com
fundamento no art. 124, I, do CTN ou no art. 135, III, do CTN.
Em relação ao ponto ii, a alegação de inconstitucionalidade do acesso fiscal a dados
bancários, ressalto que esta não tem espaço para análise em razão da Súmula 2 deste Conselho.
Ainda assim, necessário esclarecer que o procedimento fiscal observou o disposto na Lei
Complementar no 105/2001 e no Decreto no 3.724/2001, que autorizam a Receita Federal a
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720695/2014-87
13
requisitar informações bancárias no exercício de suas funções, sem necessidade de autorização
judicial, entendimento reiteradamente confirmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2390, ADI
2386, ADI 2397 e ADI 2859, julgadas em 24/02/2016). Portanto, os elementos bancários
constantes dos autos são lícitos e válidos como prova.
Em relação ao ponto vi, a fiscalização demonstrou que os sócios formais eram
meras interpostas pessoas, algumas já falecidas ou alheias à gestão da empresa (fls. 304/307,
672/673). Constatou-se, ademais, que a Sra. Margarida Abreu de Castro, sócia majoritária de
direito, não possuía capacidade econômico-financeira compatível e reconheceu o recorrente
como efetivo administrador. Portanto, não se trata de falta de diligência da fiscalização, mas de
situação de ocultação de sócios de fato, prática comum em estruturas de fraude.
Diante do conjunto probatório, restou inequívoca a condição do recorrente como
administrador de fato da Novo Mundo Comércio de Embalagens Plásticas Ltda., com poderes de
gestão e efetiva condução das movimentações financeiras. Caracterizada a prática de atos com
infração à lei, consubstanciada na omissão de receitas e não apresentação de livros fiscais, incide a
regra do art. 135, III, do CTN, que autoriza sua responsabilização pessoal pelos créditos tributários
exigidos, além do interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN.
Rejeitam-se, portanto, os argumentos da Recorrente quanto à ilegitimidade passiva,
devendo ser mantida a sujeição do impugnante na qualidade de responsável solidário.

III – Da higidez da autuação fiscal
Em suas razões recursais, o Recorrente aduz de forma esparsa alegações a respeito
de uma suposta ausência de higidez da autuação fiscal. Importante, portanto, tecer alguns
esclarecimentos para afastar qualquer dúvida neste ponto. Os elementos constantes dos autos
evidenciam, de forma inequívoca, a ocorrência de omissão de receitas e de valores não oferecidos
à tributação pela sociedade Novo Mundo. Nesse sentido:
 foram requisitados extratos bancários diretamente às instituições financeiras, nos
termos da LC no 105/2001 e do Decreto no 3.724/2001, os quais revelaram vultosos
créditos não escriturados (fls. 103/300);
 diligências junto a clientes relevantes, como a Companhia Brasileira de Distribuição e o
Wal Mart Brasil Ltda., confirmaram operações no montante de aproximadamente R$
2,7 milhões em 2010 (fls. 312/583), receitas que não foram devidamente declaradas;
 foram lavrados termos de intimação (fls. 674/702 e 704/734) solicitando apresentação
de livros e documentos contábeis, os quais não foram apresentados pela contribuinte
nem por seu administrador de fato, ensejando o arbitramento do lucro nos termos dos
arts. 529 a 532 do RIR/99.
Assim, a materialidade das infrações fiscais não depende exclusivamente de
presunções ou depoimentos, mas encontra-se suportada em provas documentais objetivas,
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.850 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720695/2014-87
14
fornecidas por terceiros e instituições financeiras. A autuação não se fundou em presunções
frágeis, mas em extratos bancários obtidos por requisição legal; notas fiscais e declarações
confirmadas por clientes da empresa; documentos cartorários de procurações; evidências da
movimentação exclusiva da conta pelo recorrente. Assim, estão atendidos os requisitos do art.
142 do CTN para a constituição do crédito tributário: verificação do fato gerador, identificação do
sujeito passivo e apuração do montante devido.
Diante do exposto, conclui-se que a autuação fiscal é válida e devidamente instruída
por provas documentais idôneas, não sendo acolhidas as alegações do recorrente quanto à
inexistência de infrações ou à ausência de responsabilidade.
Importante, apenas, adequar o montante da multa ao novo patamar legal
estabelecido pela Lei no 14.689/2023, em seu artigo 14, reduzindo-a de 225% para 100%:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário do responsável solidário, dando-lhe
parcial provimento, para manter integralmente o vínculo de responsabilidade e a exigência fiscal,
reduzindo apenas a multa de 225% para 100%, em obediência à Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 974
DF CARF MF
Original